Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001118-16.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), GUILHERME ALESSIO CUCOLO SOUZA - CPF: 040.866.231-02 (RECORRIDO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), FABIANO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 064.287.561-88 (RECORRIDO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME ALESSIO CUCOLO SOUZA - CPF: 040.866.231-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001118-16.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FABIANO MARTINS DE CARVALHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A DEMONSTRAR O ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO NO CRIME IMPUTADO NA PEÇA ACUSATÓRIA – AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL PRELIMINAR – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS NOTICIANDO SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO POR PARTE DO DENUNCIADO, EM SUA RESIDÊNCIA – APREENSÃO DOMICILIAR DE DROGA – CODENUNCIADO QUE AFIRMOU, NA DELEGACIA, TER O RECORRIDO LHE FORNECIDO UM CIGARRO DE MACONHA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RECORRIDO, QUE ADMITIU TER, EM TESE, ENTREGADO GRATUITAMENTE MACONHA AO CODENUNCIADO, ASSIM COMO TER EM DEPÓSITO, EM SEU DOMICÍLIO, UMA PORÇÃO DA MESMA SUBSTÂNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – CERCEAMENTO DO
JUS ACCUSATIONIS
NÃO ADMITIDO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NÃO JUSTIFICÁVEL –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Considera-se justa causa o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração do processo penal, isto é, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

A rejeição da denúncia não se apresenta justificável quando existirem elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, devendo-se permitir o prosseguimento do processo para oportunizar, tanto a acusação quanto à defesa, a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001118-16.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FABIANO MARTINS DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste (Código

271141), que rejeitou parcialmente a denúncia, oferecida em desfavor de Fabiano Martins de Carvalho pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que: 1)
“a análise do mérito realizada pelo juízo de 1o grau, quando do recebimento da denúncia, é totalmente errada e prematura”
, tendo em vista que
“os indícios colhidos na fase investigatória devem ser confirmados durante a instrução processual, quando então será oportunizado à acusação e defesa a produção de provas, visando a busca pela verdade real”
; 2) a prisão em flagrante do recorrido Fabiano
“foi motivada por delações anônimas repassadas previamente à polícia militar, que, visando constatar a veracidade da
noticia criminis
, deslocou-se até a residência do increpado”
, ocasião em que
“constataram o fornecimento do entorpecente ao dependente Guilherme, bem como localizaram no interior do imóvel mais uma porção de droga, com as mesmas características do cigarro encontrado com o usuário”
, circunstâncias que são suficientes para justificar o recebimento da denúncia quanto à imputação do crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001118-16.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na denúncia, foi atribuída a FABIANO MARTINS DE CARVALHO a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, e a GUILHERME ALESSIO CUCOLO SOUZA foram imputados os crimes previstos nos art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 28 da Lei no 11.343/06, nos seguintes termos:

“Exsurge dos autos que
a polícia militar desta cidade estava recebendo inúmeras delações anônimas, informando que o denunciado Fabiano Martins de Carvalho estaria praticando a mercantilização de entorpecentes em sua residência,
localizada na rua Senador Henrique de La Roque, s/n, identificada por um portão grande, próximo à rua Nilma Pereira Leite,
onde era possível constatar a presença de dependentes químicos frequentando o local
.

Por essas razões, na data dos fatos,
a guarnição policial iniciou rondas nas proximidades do local, oportunidade em que visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, identificados posteriormente como sendo os denunciados Fabiano Martins de Carvalho e Guilherme Aléssio Cucolo Souza, no interior de um automóvel da marca Toyota
, modelo Corolla, de cor preta, de placa DDR-2921, os quais foram abordados pelos militares.

Com a abordagem, os militares constataram que o suspeito Guilherme estava conduzindo seu veículo automotor em visível estado de embriaguez, com sinais característicos da ingestão de bebida alcoólica, como olhos vermelhos, dificuldade na fala, nervosismo e desordem nas vestes, conforme Auto de Constatação Etílica de fl. 06-IP.

Ato contínuo,
não obstante a negativa dos denunciados quanto à existência de ilícitos dentro do veículo, os policiais militares, devido à fundada suspeita em que ambos foram flagrados, procederam com a revista do automóvel de propriedade do implicado Guilherme, onde localizaram, no compartimento do painel, 01 (um) cigarro de maconha, em circunstâncias que indicavam que há pouco teria comprado o entorpecente de Fabiano
.

Então,
em face da referida apreensão e considerando que o denunciado Fabiano não estava portando seus documentos pessoais, a guarnição policial solicitou que o implicado os acompanhasse até o interior de sua residência, onde fora localizado um recipiente contendo uma porção expressiva de maconha, no interior de uma gaveta de roupas íntimas pertencentes ao suspeito Fabiano
, o que evidenciou a prática do comércio de entorpecentes naquele local.

Vale destacar que
o denunciado Fabiano, interrogado perante a Autoridade Policial, confessou que forneceu o entorpecente ao corréu no dia dos fatos
.”

A prova da materialidade delitiva está demonstrada no Auto de Apreensão e no Laudo Pericial Preliminar, o qual atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha.

Consta do Auto de Apreensão que foram apreendidos 1 (um) cigarro e 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, assim como a quantia de R$ 100,00 (cem reais) – entre outros objetos.

Quanto aos indícios de autoria, na delegacia, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – Edimar Rodrigues da Cruz Junior e Luiz Otávio Faria Nolasco – revelaram que, após receberem denúncias anônimas noticiando a suposta comercialização de drogas pelo recorrido Fabiano em sua residência, visualizaram ele e o codenunciado Guilherme em frente ao endereço indicado, oportunidade em que localizaram, em pose de Guilherme, um cigarro de maconha – supostamente entregue por Fabiano –, bem como uma porção da mesma substância no interior da casa do investigado Fabiano,
in verbis
:

“(...) as guarnições policiais de Mirassol D'oeste vem
recebendo denúncias de que em uma residência localizada na rua Senador Henrique de La Roque, s/n°, em uma casa de portão de grade, próximo a rua Nilma Pereira Leite, sempre há presença de usuários de entorpecente, e que o suspeito identificado como Fabiano esta realizando o trafico de drogas
; nesta data, em rondas pelas proximidades do local, esta gupm visualizou dois indivíduos em fundada suspeita em um veículo Corolla de cor preta, placa DDR-2921, momento em que decidimos por realizar a abordagem policial, submetendo os suspeitos aos procedimentos de praxe, não sendo nada de ilícito encontrado durante a busca pessoal; foi perguntado se havia algum ilícito dentro do veículo sendo respondido de forma negativa por ambos (...);
durante a busca veicular foi localizado um cigarro de maconha dentro do compartimento do painel do veiculo, dando a entender que o suspeito Guilherme, que e proprietário do carro, teria acabado de comprar o cigarro de maconha; diante da situação de flagrante
, que levou a gupm a acreditar que haveria mais entorpecente dentro da residência, e
como o suspeito Fabiano não portava seus documentos pessoais, foi solicitado para que este nos acompanhasse até o cômodo onde vive na residência, local onde foi localizado um recipiente contendo uma porção considerável de substância análoga a maconha dentro de uma gaveta de cuecas pertencentes ao suspeito, o que deu a entender que este realmente realiza o trafico ilícito de drogas
; toda a busca domiciliar foi apoiada e acompanhada pela senhora Marinete Martins, mãe do suspeito Fabiano; vale ressaltar que o suspeito Guilherme Cucolo, que estava dirigindo o veículo, encontra-se em visível estado de embriaguez alcoólica, com sinais tais como olhos vermelhos, dificuldade na fala, nervosismo e desordem nas vestes, entre outros; posteriormente deslocamos juntamente com o suspeito Guilherme até a sua residência, onde este nos acompanhou durante a realização da busca domiciliar, não sendo localizado nada de ilícito (...).”

Ouvido pela autoridade policial, o codenunciado Guilherme – na presença de advogado – afirmou que o cigarro de maconha, encontrado no interior do seu veículo, havia sido fornecido pelo recorrido Fabiano,
in verbis
:

“(...) que foi até a casa de Fabiano para buscar uma vara de pescar; que
o interrogado pediu para o Fabiano lhe salvar em ‘uma ponta’, que o Fabiano lhe deu um cigarro de maconha para o interrogado usar
; quando entrou dentro do carro para ir embora,
os policiais lhe abordaram, e encontraram o cigarro de maconha no carro; que encontraram dentro da casa do Fabiano a maconha dele
(...).”

Por sua vez, o recorrido Fabiano, perante a autoridade policial, confirmou ter entregado um cigarro de maconha ao codenunciado Guilherme, bem como ter em depósito, em sua residência, uma porção da mesma substância, a qual, entretanto, seria destinada ao seu consumo,
in verbis
:

“(...)
estava sentada em frente a sua residência; que o Guilherme parou em frente da sua casa com o veículo e pediu uma maconha para o interrogado; que alega deu apenas um cigarro de maconha para o Guilherme porque ele queria muito fumar maconha
; que o interrogado sempre compra entorpecente na praça do Jardim São Paulo; quando o Guilherme estava saindo com o carro, a polícia militar os abordou, que encontrou o cigarro de maconha no carro do Guilherme e
dentro da residência do interrogado umas porções de maconha; alega que tinha maconha guardada na gaveta apenas para uso pessoal
(...).”

O juiz da causa rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido Fabiano, recebendo-a tão somente em relação ao codenunciado Guilherme, nos seguintes termos:

“I – DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

(...) verifica-se que, na denúncia,
o Ministério Público ventilou que constam nos autos que a polícia militar desta comarca já havia recebido diversas denúncias anônimas, informando que o denunciado Fabiano Martins estaria praticando o comércio de drogas em sua residência
.

Porém,
em que pesem os argumentos apresentados pelo Representante do Parquet, verifica-se que a ação penal padece de justa causa. Isso porque, a ausência de justa causa é verificada quando a acusação não aponta elementos minimamente capazes de ensejar uma persecução penal
.

(...)

É o que se tem no caso ora analisado, pois, a denúncia não narrou a existência do crime de tráfico, vez que não apontou indício algum da existência do elemento que caracteriza a finalidade de traficância. Isso porque, a peça acusatória apresentou como elementos de convicção apenas as denúncias anônimas relatadas à polícia militar
.

No entanto, o acusado Fabiano Martins, em sede policial, disse possuir emprego e não comercializar drogas. Alegou também ser usuário de maconha e que os entorpecentes que possuía no dia dos fatos tinha a única finalidade garantir seu próprio consumo.

Os policiais que participaram da diligência em nada contribuíram para demonstração do tipo penal, vez que relataram, tão somente, que estavam diligenciando quanto às denúncias anônimas recebidas, as quais apontavam o denunciado como contumaz na prática da traficância
.

Tais elementos, pelo que se tem no Inquérito Policial e na peça acusatória, não servem para ensejar uma persecução penal quanto ao delito de tráfico, pois, embora os agentes policiais gozem de fé pública, seu testemunho não é absoluto, devendo serem acompanhados de outros elementos de prova. Nesse caso, os policiais, apenas sabem que o réu portava ou guardava a substância entorpecente, mas não conseguem afirmar com a segurança necessária para qual finalidade ele detinha tal substância
.

Ademais, não fora apresentada nenhuma outra testemunha que indicasse a prática do referido delito pelo acusado Fabiano Martins.

Neste sentido, importante ainda ressaltar que a denúncia anônima, por si só, não serve como elemento indiciário da existência de crime
.

Do mesmo modo, é certo que o artigo 33 da Lei de Drogas contém muitos verbos, mas qualquer deles somente configura a existência da traficância se houver evidência ou indícios da finalidade do agente. Isso é, em resumo, o que diferencia o agente do tráfico daquele mero usuário.

Assim,
não há qualquer evidência de onde os agentes policiais e o ministério público concluíram que o réu seria traficante e não mero usuário. Desta feita, para que haja justa causa na ação penal quanto ao tráfico de drogas, a inicial acusatória deve circunstanciar tal elemento. Do contrário, está fadada ao insucesso, devendo ser rejeitada de plano
.

Isso quer dizer que nada foi trazido à ação penal que demonstre que o réu Fabiano Martins estava traficando entorpecentes
.

A investigação não conseguiu demonstrar que o acusado praticou qualquer verbo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 com a finalidade de traficância inerente ao tipo.

Além do mais, não foi apreendida balança ou outros instrumentos, como cadernos, anotações ou depoimentos testemunhais de usuários que induzam à traficância.

Ademais, a denúncia disse apenas que o réu mantinha substância entorpecente ilícita em sua residência, mas não apresentou elementos mínimos que evidenciassem que ele mantinha a droga com a finalidade de traficância. Veja-se que, excluídas as denúncias anônimas noticiadas, a inicial acusatória não trouxe qualquer outro elemento capaz de indicar o a finalidade de traficância do autuado
.

POR TODAS ESTAS RAZÕES, REJEITO A DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DO ACUSADO FABIANO MARTINS DE CARVALHO quanto á imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DESTE AUTUADO.”

Considera-se justa causa o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, isto é, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

No caso, em sentido contrário à conclusão do magistrado singular, entendo que os elementos indiciários colhidos no inquérito policial evidenciam possíveis condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 – entre elas:
“entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”
–, o que deve ser devidamente apurado durante a instrução criminal.

Como é cediço, o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, neste momento processual, o simples fato de ter em depósito e/ou fornecer a terceiro (ainda que gratuitamente) substância entorpecente já incide na conduta típica prevista no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

A rejeição da denúncia não se apresenta justificável quando existirem elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, devendo ser permitido o prosseguimento do processo para oportunizar, tanto à acusação quanto à defesa, a produção de provas.

Em outras palavras, se há no caderno processual indícios probatórios mínimos para a instauração do processo penal em desfavor do denunciado pelo delito de tráfico de drogas, a denúncia deve ser recebida.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do STJ, deste Tribunal e do TJMG:

“Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo,
não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal
.”
(STJ, HC no 455.016/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.9.2019)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA POR TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA E DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA USO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – (...) – INDÍCIOS DE TRÁFICO – RECURSO PROVIDO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 709 DO STF - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. É prematuro desclassificar a conduta do agente para o delito de uso, quando apreendidos com a substância entorpecente apetrechos para batizar e distribuir a droga.
Se há indícios nos autos da prática de tráfico de entorpecentes, a denúncia deve ser recebida, nos termos da Súmula 709 do STF.
”
(TJMT, RESE 2333/2012, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 20.5.2014)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFIO - DENÚNCIA REJEITADA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - RECEBIMENTO DA EXORDIAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Impõe-se o recebimento da denúncia quando esta preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, constatando-se justa causa para a persecução criminal. 2. Recurso ministerial provido
.”
(TJMG - RESE 1.0079.13.015921-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara , 5a CÂMARA CRIMINAL, 01/07/2019)

Evidentemente, se durante a persecução penal não restar demonstrado o tráfico de entorpecentes, a conduta a ele imputada será desclassificada para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006, o que, no entanto, dependerá de instrução probatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para receber a denúncia em desfavor de Fabiano Martins de Carvalho quanto à imputação do crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020